Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL. INDEFERIMENTO. ATO A SER REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ 481/2022. INSTRUÇÃO TJDFT N. 1/2023. REDUÇÃO DE CUSTOS DO PROCESSO E MAIOR EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A realização de audiência de instrução por meio de videoconferência passou a ser regra, “cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização de modo presencial”, conforme disciplina o art. 4o da Resolução n. 481/CNJ.
2. É inegável a facilidade que referida modalidade trouxe ao acesso à justiça, eliminando despesas financeiras com o deslocamento até os fóruns, tornando o processo mais célere e menos dispendioso, sobretudo no caso de réu preso, devido à redução do número de escoltas, dando fim aos descumprimentos da requisição por falta de agentes penitenciários ou outros imprevistos que, antes da pandemia do COVID-19, eram recorrentes.
3. Infere-se da Instrução Normativa 1/2023, deste tribunal, o impacto que a falta de escolta traz à prestação jurisdicional, ao considerar o fato como gravíssima questão de ordem pública, nos termos do art. 185, § 2o, IV, do CPP.
4. Os possíveis prejuízos apontados pela defesa estão na esfera do imponderável, havendo de ser demonstrado o efetivo dano, por se tratar de nulidade relativa.
5. Ordem denegada.